Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-98.2024.8.11.0108
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001832-98.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELMA ALVES DA SILVA ANDRADE - CPF: 915.392.501-72 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ELMA ALVES DA SILVA ANDRADE - CPF: 915.392.501-72 (APELADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E JULGOU PREJUDICADO O APELO ADESIVO DE ELMA ALVES DA SILVA ANDRADE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE SEGURO E SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos, respectivamente, por instituição financeira e pela autora, contra sentença que declarou inexistente relação contratual de seguros e condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, em virtude de débitos não autorizados em conta corrente da autora, aposentada e de baixa renda.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade para responder pelos descontos contestados; (ii) saber se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) saber se há direito à indenização por dano moral e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado deve ser majorado.

III. Razões de decidir:

3. A legitimidade das partes é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

4. A instituição financeira que realiza descontos em conta corrente do consumidor possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que questiona a legalidade de tais descontos, independentemente de ter atuado como mera intermediária.

5. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

6. A mera realização de descontos em conta corrente, ainda que indevidos, não gera automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação do efetivo abalo à honra ou à dignidade da pessoa.

7. A inércia prolongada do consumidor em questionar os descontos que vinham sendo realizados há anos em sua conta corrente, aliada à ausência de demonstração de prejuízo concreto à sua subsistência, afasta a configuração do dano moral.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e fixar a restituição dos valores de forma simples. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. O banco responde objetivamente por descontos indevidos realizados diretamente em conta corrente, mesmo quando atua como intermediário. 2. A devolução em dobro do indébito exige prova de má-fé, não configurada por simples irregularidade contratual. 3. A cobrança indevida, desacompanhada de restrição de crédito ou repercussão psíquica significativa, não enseja dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º, 86, 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, p.u., 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.09.2020, DJe 24.09.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2096338/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1036253-92.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21.02.2024, DJe 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos, respectivamente, por BANCO BRADESCO S.A. e por ELMA ALVES DA SILVA ANDRADE, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Processo nº 1001832-98.2024.8.11.0108), ajuizada pela autora em face da instituição financeira, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência dos contratos de seguro que originaram os descontos realizados na conta corrente da demandante, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, que totalizam R$ 9.520,88 (nove mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), com as demais cominações legais (cf. Id. nº 322887888).

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como intermediário dos descontos questionados, não sendo o efetivo beneficiário das cobranças sob as rubricas “Binclub”, “Eagle” e “Bradesco Seguro Residencial”. Defende, ainda, que não houve conduta ilícita, pois os serviços de seguro eram opcionais e supostamente usufruídos pela correntista, inexistindo ato doloso ou culposo que ensejasse o dever de indenizar.

No mérito, aduz que a sentença merece reforma por ausência de dano moral e inexistência de prova do nexo causal, ressaltando que a autora não demonstrou constrangimento, humilhação ou abalo de ordem pessoal. Sustenta, ademais, que a condenação à restituição em dobro é indevida, pois não houve má-fé, configurando, no máximo, engano justificável.

Argumenta, por fim, que, caso mantida a condenação, o quantum indenizatório fixado deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (cf. id. n° 322887893).

A autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo, requerendo a majoração do valor fixado a título de danos morais, sob o argumento de que o montante arbitrado em R$ 1.000,00 mostra-se irrisório diante da gravidade da conduta da instituição financeira e das circunstâncias do caso concreto.

Alega que é idosa, aposentada e de parcos recursos, tendo sofrido descontos reiterados e indevidos sobre verba de natureza alimentar, o que extrapola o mero aborrecimento e atinge sua dignidade.

Requer, assim, o provimento do recurso adesivo para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor que este Egrégio Tribunal entenda adequado, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (cf. id. n° 322887898).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes nos ids. n°

322887897 e 322887901.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço de ambos os recursos, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO BRADESCO S.A., embora tal matéria não tenha sido arguida em sua contestação (cf. id. n° 322887870), trata-se de questão de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

Analisando a preliminar, verifico que não merece acolhimento.

Os descontos questionados foram realizados diretamente na conta corrente da autora mantida junto ao Banco Bradesco S.A., conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos (cf. id. n° 322887441, 322887442, 322887443, 322887444, 322887445 e 322887446).

A instituição financeira que realiza descontos em conta corrente do consumidor possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que questiona a legalidade de tais descontos, independentemente de ter atuado como mera intermediária, posto que, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, §1º, ambos do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade dos descontos efetuados na conta corrente da autora/apelante ELMA ALVES DA SILVA ANDRADE a título de seguros, bem como à forma de restituição dos valores cobrados indevidamente e à existência de dano moral indenizável.

Quanto aos descontos efetuados, mantenho a declaração de inexistência dos contratos de seguro proferida na r. sentença, pois o banco não comprovou a efetiva contratação dos serviços pela autora, inexistindo nos autos contrato, apólice ou qualquer outro documento que ateste a adesão, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à repetição do indébito, entendo que a devolução deve ocorrer de forma simples, e não em dobro como determinado na sentença.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes. Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pela parte autora, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé. A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036253-92.2022.8.11 .0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Assim, ausente qualquer elemento que demonstre a má-fé da instituição financeira que atuou como intermediária, necessário a reformada da sentença apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados, que totalizam R$ 4.760,44 (quatro mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha de cálculo acostada aos autos (cf. id. n° 175100344).

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que a sentença também merece reforma.

Analisando detidamente os extratos bancários juntados aos autos (cf. id. n° 322887441, 322887442, 322887443, 322887444, 322887445 e 322887446), constato que os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2019, em valores relativamente pequenos e constantes, sem que a autora tenha adotado providências imediatas para questionar tais cobranças.

A inércia prolongada da consumidora em questionar os descontos que vinham sendo realizados há quase 05 (cinco) anos em sua conta corrente indica que tais valores não comprometeram significativamente sua subsistência, a ponto de causar abalo moral indenizável.

Ademais, não há nos autos comprovação concreta de que os descontos tenham gerado situação vexatória, constrangimento ou abalo psicológico à autora.

Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
." (STJ - AgInt no REsp: 2096338 SP 2023/0328255-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

Nesse sentido:

“Direito Do Consumidor E Bancário. Apelação Cível E Recurso Adesivo. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Desconto Indevido Em Conta Vinculada A Benefício Previdenciário. Preliminar De Ilegitimidade Passiva Afastada. Fraude Na Contratação De Seguro Comprovada. Inexistência De Contratação. Repetição Do Indébito Na Forma Simples. Dano Moral Afastado. Provimento Parcial Do Recurso Do Banco. Desprovimento Do Recurso Adesivo.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira em virtude da sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de seguro não contratado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral de R$ 5.000,00. Recurso adesivo do autor postulando majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira é parte legítima para responder pelos descontos impugnados; (ii) saber se a restituição deve ser em dobro ou de forma simples; e (iii) saber se há direito à indenização por dano moral e, em caso afirmativo, se o valor deve ser majorado.

III. Razões De Decidir

3. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento ao processar os débitos automáticos, respondendo solidariamente pelos prejuízos ao consumidor (CDC, arts. 7º, p.u., e 34).

4. A falsidade da assinatura demonstra inexistência de relação contratual e autoriza a declaração de inexigibilidade do débito.

5. A restituição do indébito deve ser simples, ante a ausência de prova de má-fé das rés, aplicando-se a jurisprudência do STJ que exige demonstração de dolo para devolução em dobro.

6. A fraude bancária, por si só, não configura dano moral, sendo necessárias circunstâncias agravantes que atinjam a esfera psíquica do consumidor. Não comprovada repercussão concreta, afasta-se a indenização.

7. Mantida a verba honorária fixada na sentença.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e fixar a restituição do indébito na forma simples. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde solidariamente pelos prejuízos ao consumidor quando participa da cadeia de fornecimento, inclusive na operacionalização de descontos indevidos. 2. A restituição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé. 3. A fraude bancária, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo prova de circunstâncias agravantes que afetem a esfera psíquica do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, § 2º, e 86; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, p.u., e 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.640.506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017, DJe 23.11.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025; TJMT, Apelação nº 0000736-91.2016.8.11.0093, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, DJE 30.07.2025; TJMT, Apelação nº 1029087-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Red. p/ Acórdão Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, DJE 07.05.2025; TJMT, Apelação nº 1000897-49.2024.8.11.0111, Rel. Desª Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, DJE 01.06.2025.”

(TJMT - N.U 1015778-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Ressalte-se que a autora recebia regularmente seus extratos bancários, tendo plena ciência dos descontos realizados, e mesmo assim permaneceu inerte por longo período, o que afasta a configuração do dano moral alegado.

Diante do provimento parcial do recurso do banco, resta prejudicado o recurso adesivo da autora, que pleiteava a majoração do valor indenizatório por danos morais.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S.A. para: a) determinar a devolução simples, e não em dobro, dos valores indevidamente descontados; e b) afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Em consequência, julgo prejudicado o recurso adesivo de ELMA ALVES DA SILVA ANDRADE.

Em razão da sucumbência recíproca, considerando que cada parte foi vencedora e vencida em parte da demanda, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025